Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0015625-08.2011.8.11.0002, proposta por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, tendo como interessados GIOVANA DE OLIVEIRA e GIOVANA DE OLIVEIRA – ME, REJEITOU os pedidos de imprenhorabilidade da conta corrente e devolução/liberação de 50% dos valores bloqueados.
Primeiramente, requer o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, alegando ser pobre, e isento de apresentação de declaração de imposto de renda; e que também não possui imóveis, sendo seu único bem uma motocicleta Honda/CG TITAN – 150, ano 2011.
Quanto aos fatos, afirma que “foi bloqueada a quantia de R$ 7.119,34 na conta que o agravante Helton Luis Toniazzo de Oliveira possui junto ao Banco Itaú S/A, na data de 14/10/2019. Outrossim, na data de 16/10/2019, foi bloqueado o valor de R$ 54.345,71, desta vez na conta bancária do agravante junto ao BANRISUL”.
Aduz que, apesar de alegado que o valor pertence exclusivamente a terceiro, e que ele seria impenhorável, o Juízo “a quo”, equivocadamente, rejeito-a.
Defende a reforma, com a liberação do valor penhorado, eis que ele pertence ao seu genitor, Sebastião Marques de Oliveira, e, ainda, salienta que o valor é impenhorável, pois oriundo de proventos de aposentadoria, e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
Afirma, assim, que “(...) quanto ao valor de R$54.345,71, bloqueado na conta do agravante junto ao BANRISUL, é impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ou seja, do total bloqueado, o valor de R$41.800,00, que corresponde a 40 (quarenta) salários-mínimos (40 X R$1.045,00), é impenhorável. Também, o valor bloqueado na conta do agravante junto ao Banco Itaú S/A (R$ 7.119,34) é impenhorável, pois inferior a 40 (quarenta) salários mínimos”. (ID. Num. 50348463 – pág. 14)
Argumenta, também, que as contas nas quais incidiu o bloqueio são conjuntas, de modo que se deve liberar, ao menos, 50% do valor para o terceiro estranho à lide.
Assevera que “(...) 1. O valor penhorado na conta do Banrisul (R$ 54.345,71) pertence exclusivamente a Sebastião Marques de Oliveira, que não é parte desta execução. Nestes autos foi bloqueada a quantia de R$ 54.345,71, na data de 16/10/2019, na conta de número 35.021289.0-2, do banco Banrisul. Conforme extratos anexados a este recurso, referida conta é conjunta, sendo titulares o agravante Helton Luis Toniazzo de Oliveira e seu genitor Sebastião Marques de Oliveira. Contudo, o valor penhorado foi transferido pelo Sr. Sebastião Marques de Oliveira para esta conta (R$ 53.609,18), na data de sua abertura (19/06/2019). Portanto, pertence exclusivamente ao Sr. Sebastião e é oriundo da conta de número 35.000181.0-7, a qual ele mantém com sua esposa Jacira Toniazzo de Oliveira. Os extratos do mês de junho de 2019, anexados a este recurso, das contas 35.000181.0-7 e 35.021289.0-2 comprovam, de forma cabal, a transferência efetivada”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 6)
Destaca que “(...) os extratos da conta 35.000181.0-7 dos últimos cinco anos, em anexo, relativos aos meses de julho de 2015 até junho de 2020, provam que na conta são creditados mensalmente os proventos de aposentadoria do Sr. Sebastião, que, com muito esforço, poupou, durante toda a sua vida, a quantia que restou bloqueada neste processo a fim de custear o notório aumento de gastos na velhice”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 7)
Salienta que “(...) o motivo da abertura da conta conjunta com o agravante Helton, na data de 19/06/2019, foi porque o Sr. Sebastião Marques de Oliveira, pai do agravante, que possui 82 anos de idade, precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico, sendo acompanhado em todas as consultas e procedimentos pelo seu filho Helton”. E que “(...) o Sr. Sebastião encontrava-se extremamente debilitado para fazer qualquer movimentação financeira junto ao banco, a abertura da conta conjunta foi a única solução para ter acesso ao dinheiro depositado em conta, caso necessário, para custear o tratamento de saúde em outra cidade, além de todas as despesas decorrentes disto, como combustível, estadia, alimentação, etc”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 7)
Afirma que “(...) o comprovante de pagamento da anestesia, o comprovante de assistência médica e o documento emitido pelo médico do Hospital São Vicente de Paulo comprovam o tratamento cirúrgico ao qual o Sr. Sebastião Marques de Oliveira foi submetido no mês de junho de 2019, mesmo mês da data da abertura da conta conjunta”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 7)
Sustenta que “(...) o valor depositado pelo Sr. Sebastião em 19/06/2019 foi o único crédito e única movimentação da conta 35.021289.0-2, que possui aplicação automática, desde a sua abertura até a data do bloqueio judicial (outubro de 2019), consoante demonstram os extratos anexados, que se referem aos meses de junho de 2019 até junho de 2020”. (ID. Num. 50348463 - Págs. 7 e 8)
Aponta que “(...) Segundo posicionamento da 4a Turma do STJ, "na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco – em virtude do contrato de abertura de conta - corrente – de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros" (REsp 1.184.584⁄MG, 4a T, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.04.2014, DJe 15.08.2014)”. (ID. Num. 50348463 – Pág. 8)
Frisa acerca da impenhorabilidade do valor bloqueado na conta junto ao Banrisul por se tratar de proventos de aposentadoria, sendo que os extratos entre julho-2015 e junho-2020 comprovam que se tata de conta na qual o pai do Agravante, Sr. Sebastião, recebe, mensalmente, seus proventos de aposentadoria.
Requer a atribuição do efeito suspensivo, pois, na decisão, a Magistrada determinou a expedição de alvará em favor do banco agravado. E que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação.
No mérito, pede provimento para que seja reconhecido que a integralidade dos valores penhorados pertence exclusivamente ao Sr. Sebastião Marques de Oliveira, com a consequente liberação em seu favor.
Que seja liberada a quantia bloqueada na conta junto ao BANRISUL, pois tem origem em proventos de aposentadoria.
Que seja liberado o valor de até 40 salários-minimos em amas as contas nas quais houve o bloqueio.
Subsidiariamente, caso não acolhidos os mencionados pedidos, que sejam liberados 50% do valor total penhorado em cada conta para o pai do Agravante, Sr. Sebastião Marques de Oliveira, em razão de se tratar de conta conjunta.
É o relatório
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, eis que, até o momento os elementos processuais atestam que o Agravante faz jus ao benefício. Todavia, ressalte-se que a decisão nesse sentido possui caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, desde que existam elementos que apontem em sentido contrário.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo, tanto em razão da alegação de bloqueio proveniente de proventos de aposentadoria, quanto acerca de entendimento de prevalência do princípio da solidariedade ativa e passiva apenas quanto ao contrato de abertura da conta corrente, salientando-se que, em se tratando de conta conjunta, presume-se que cada titular possui metade dos valores nela depositados.
Assim, considero satisfeitos ambos os requisitos (fumus boni iuris) e o “periculum in mora”, tanto pela relevância das alegações, quando pelo perigo da demora, eis que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a determinação para que a instituição financeira informasse, em 15 dias, a conta para que os valores bloqueados sejam transferidos.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, até que haja o pronunciamento da Câmara em sessão plenária.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão.
Em razão de existência de interesse de idoso, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator